Tribunal: TJES
Processo: 5021281-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021281-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALERIA DA PENHA OLIVEIRA LAMAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021281-21.2021.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: VALERIA DA PENHA OLIVEIRA LAMAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO. SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/11/2016.
SENTENÇA MANTIDA
.
1 – Síntese da demanda:
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora em que afirma ser servidora efetiva do Poder Judiciário Estadual, tendo sido promovida com base no Ato Administrativo 476/2017, após determinação constante do mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato da categoria. Afirma que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido a contenção de despesas a promoção não teve efeitos financeiros, busca o recebimento dos valores devidos 01/07/2016 a 06/11/2016, data da impetração do mandado de segurança.
2- Tese do Recorrido:
O Estado do Espírito Santo, alega em sede de Recurso Inominado, em síntese, prescrição das parcelas pretéritas à impetração do MS0036097-44.2016.8.08.0000, que já foi declarada a legalidade do ato de suspensão dos efeitos financeiros da promoção, que não existe previsão orçamentária para pagamento das verbas e nem margem para inclusão das verbas, que a pretensão viola o artigo 1º da Lei 10470/2015, que a obrigação de pagar já foi indeferida. Contrarrazões interpostas tempestivamente.
3 –
Na sentença
, o juiz de primeiro grau assim se manifestou:
“Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento à autora
VALERIA DA PENHA OLIVEIRA LAMAS
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/07/2016 a 06/11/2016, acrescidos de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar do respectivo vencimento), até o dia 08/12/2021 e, após essa data, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”
4 –
Fundamentação
: Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Pois bem, de início, o recorrente sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão autoral. Ocorre que, a tal tese não merece ser acolhida, pois conforme já pacificado pelos tribunais superiores, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança. Somado a isto, entendo que o mandado de segurança não é substituto da ação de cobrança e o que foi limitado no acórdão indicado foi justamente o pagamento de valores anteriores à impetração. Ou seja, o mandado de segurança deferiu o pagamento de valores a partir da impetração, mas indeferiu o pagamento de verbas pretéritas apenas porque não poderia na ação mandamental efetivar qualquer pagamento anterior. Segue: “
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.

No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854?2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854?2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470?2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016/09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).
’’ Ao contrário do aduzido pelo Recorrente, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º, da Lei Estadual 10.470/2015, pelo julgado em comento, não representa uma afronta à pretensão da Recorrida. Isto porque reconheceu-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles; desse modo, conquanto o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento: ‘’Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’’ Em sendo assim, nos termos da Súmula n. 271, do Supremo Tribunal Federal, a autora valeu-se da presente demanda para obter a referida condenação do Estado ao pagamento das verbas retroativas, não englobadas na matéria do mandamus. Saliento, nesta oportunidade, que o julgamento da ADI 5606/ES em nada interfere no julgamento deste feito, eis que a presente cobrança é pautada nos efeitos do Mandado de Segurança que reconhecera o direito do servidor, não podendo este julgador negar eficácia ao que restara lá decidido e que se encontra acobertado, aqui sim, pelo manto da coisa julgada material. Dito isso, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade nesse caso, não havendo violação do princípio da reserva de plenário. Assim, é medida que se impõe a condenação do recorrido ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período entre 01/07/2016 e 07/11/2016. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo. Sem condenação em custas. Condenação em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 – Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Deixa-se de condenar o Estado em custas, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)